Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL. OBRIGAÇÃO NATURAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSO OU INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão quanto ao prazo para retirada de restrição e também quanto à condenação em custas e honorários. Sustenta ainda haver contradição no acórdão, uma vez que a inclusão no cadastro negativo da bolsa de valores teria ficado comprovada. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão. Não houve formulação de pretensão referente à retirada de restrição. Além disso, o art. 55 da Lei 9.099/95 estipula que apenas o recorrente vencido suportará o ônus da sucumbência, o que não é o caso dos autos. Por fim, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.